Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712369-28.2024.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA RECORRIDO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDIGNIDADE HEREDITÁRIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO PENAL INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO ESTIMATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de indignidade ajuizada por herdeira (viúva meeira) com o objetivo de excluir o neto do autor da herança da sucessão, com fundamento na prática de denunciação caluniosa. Alegou-se que o requerido teria imputado falsamente à autora a prática de apropriação indébita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerido cometeu atos que caracterizam indignidade para fins de exclusão da sucessão; (ii) estabelecer o valor adequado da causa III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não incorre em julgamento ultra ou citra petita, pois analisou o pedido à luz dos fatos e fundamentos apresentados, observando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC. 4. A exclusão por indignidade exige a prática de conduta grave contra o autor da herança, com condenação penal definitiva, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A simples instauração e posterior arquivamento de inquérito policial não configuram, por si sós, denunciação caluniosa, especialmente na ausência de dolo e de condenação criminal do requerido. 6. A rejeição da queixa-crime por calúnia apresentada pela autora contra o requerido reforça a inexistência de animus caluniandi e a regularidade do exercício do direito de petição pelo requerido. 7. A jurisprudência do STJ estabelece que a exclusão por indignidade exige a comprovação da prática de ato doloso, com condenação criminal, o que não se verificou no presente caso (REsp 2.103.428/SP). 8. Em ações de indignidade, não há pedido de atribuição patrimonial direta em favor do autor, mas sim a exclusão do réu da sucessão, o que caracteriza a ausência de repercussão econômica imediata em benefício da parte autora. 9. No caso, como a autora é viúva-meeira e não herdeira beneficiária da eventual procedência da ação, a pretensão tem natureza exclusivamente declaratória, sendo legítima a fixação de valor estimativo da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelações desprovidas. Tese de julgamento: 1. A exclusão de herdeiro por indignidade exige a comprovação de ato doloso grave contra o autor da herança, reconhecido por meio de condenação criminal transitada em julgado. 2. A interpretação do pedido deve considerar a totalidade da postulação, à luz dos princípios da boa-fé e da congruência, não havendo julgamento extra, ultra ou citra petita quando a decisão aprecia lógica e sistematicamente os fundamentos da inicial. 3. O valor da causa em ação declaratória de indignidade pode ser fixado de forma estimativa, nos termos do art. 291 do CPC, especialmente quando a parte autora não é diretamente beneficiada pela eventual procedência do pedido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1.410, inciso I, e 1.814, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando que a turma julgadora incidiu em error in procedendo ao exigir condenação penal para caracterização da indignidade, ignorando que o dispositivo legal contempla dois núcleos distintos: “acusação caluniosa em juízo” e “crime contra a honra”, sendo suficiente, no primeiro caso, a demonstração da acusação falsa, sem necessidade de condenação criminal. Colaciona julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A parte recorrida, em contrarrazões, pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.410, inciso I, do CC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador. Assim, “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 1. 814, inciso II, do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “O arquivamento do inquérito, por si só, não implica em denunciação caluniosa, uma vez que não é possível afirmar que o requerido tinha ciência da inocência da autora, o que afasta o dolo (...) Ademais, a autora ajuizou queixa-crime por calúnia contra o requerido, a qual foi rejeitada, ao fundamento de que o requerido está no seu regular exercício do direito (...) não ficou comprovado o dolo do requerido em denunciar a autora. E a ausência de condenação do autor por denunciação caluniosa ou mesmo pelo crime de calúnia indicam que ele não cometeu nenhum ato indigno a ensejar a sua exclusão na sucessão” (ID 73161966). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No mesmo sentido, confira-se o AREsp 3010928, Relator Ministro Herman Benjamin, DJEN 29/9/2025. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029